Tribunal: TJDFT
Processo: 0027713-35.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0027713-35.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CHRISTOPHER SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 1. Haverá pronúncia quando o conjunto probatório levar ao convencimento acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria. 2. Imputada aos réus a prática de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima, tais qualificadoras só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento. 3. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 413 e 415, ambos do Código de Processo Civil, porque deveria ter sido impronunciado. Não trouxe, todavia, nenhum argumento capaz de justificar tal pedido. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da Constituição Federal, sem fundamentar minimamente os motivos da sua irresignação. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 413 e 415, ambos do CPP. Isso porque não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. Caso tal barreira seja superável, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois o acolhimento do “pleito de impronúncia demandaria, necessariamente, o revolvimento das provas e fatos acostados aos autos, atraindo o óbice do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (EDcl no AgInt no REsp 1838360/RS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 9/9/2020). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que o recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque, não tendo o acórdão recorrido apreciado a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI, todos da CF, e não sendo opostos embargos de declaração, a pretensão recursal carece do indispensável prequestionamento, nos termos verbetes sumulares 282 e 356, ambos do Supremo Tribunal Federal. Ademais, caso sejam superadas as aludidas barreiras, a suposta violação ao texto constitucional seria reflexa, pois está a depender da interpretação de legislação infraconstitucional, bem como da ampla cognição do acervo probatório dos autos, providência vedada pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015